Tribunal: TJDFT
Processo: 0724348-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724348-06.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IVANILTON DE SOUSA ALVES AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ivanilton de Sousa Alves contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Consignatória n. 0705222-49.2022.8.07.0006, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os documentos apresentados demonstram que a parte não tem condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. IVANILTON DE SOUSA ALVES ajuíza ação contra CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. Sustenta a parte autora ter celebrado contrato de financiamento com a parte ré, tendo sido aplicada taxa juros superior à taxa média estabelecida pelo Banco Central do Brasil para operações similares. Questiona, ainda, a cobrança dos encargos que menciona. Apresenta memorial de cálculo das parcelas contratadas. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela, o depósito judicial do valor entendido como devido, bem como que seu nome não seja inserido em cadastro de inadimplentes. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Em que pese a alegação de abusividade do contrato, no que diz respeito à taxa de juros e outros encargos, por ora não é possível atender o pedido da parte. Isso porque enquanto não reconhecido judicialmente que há abusividade no contrato, prevalece os termos do ajuste, tanto no que diz respeito ao valor das parcelas a serem pagas quanto no que diz respeito à forma estabelecida para pagamento. A conclusão sobre a existência de abusividade depende da instauração do contraditório, no qual é oportunizado o exercício do direito de defesa. Os argumentos da parte ré também devem ser levados em consideração como razões de decidir. Além disso, não considero presente o risco da demora, tendo em vista que foi formulado pedido de repetição de indébito. Ademais, a presunção de solvabilidade da parte ré somente cede diante de prova em sentido contrário. Por fim, os cálculos apresentados indicam que a taxa média de juros do BACEN seria de 1,22%, enquanto que os documentos apresentados pela autora informam que a referida taxa era de enquanto que o documento anexado a esta decisão informa que a taxa média pode ter valor distinto. Esta incongruência não possibilita o reconhecimento da plausibilidade do cálculo apresentado, o que inviabiliza a aceitação do depósito. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte devedora for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias.” Em síntese, o Agravante alega que ajuizou Ação de Revisão de Contrato Bancário contra a instituição financeira agravada, com objetivo de restabelecer o equilíbrio contratual por meio da declaração de nulidade das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário que impõem a cobrança cumulativa de juros capitalizados diários, remuneratórios e de mora. Defende a ausência de mora e a abusividade da cobrança da comissão de permanência, porquanto esta não teria sido pactuada e, sobretudo, por se encontrar cumulada com outros encargos moratórios/remuneratórios. Sustenta a ilegalidade da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito enquanto os valores estiverem sendo discutidos em juízo. Por fim, pede que lhe seja concedida a tutela de urgência, para deferir o depósito do valor incontroverso alcançado no laudo pericial unilateral juntado aos autos, bem como para determinar ao Agravado que se abstenha de incluir o nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, mantendo-o na posse do bem dado em garantia. Alternativamente, requer que lhe seja conferido prazo para depositar o valor integral da prestação, a fim de afastar os efeitos da mora. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para confirmar o efeito suspensivo ativo deferido. Sem preparo, ante a concessão de justiça gratuita ao Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese vertente, verifico, em cognição sumária, que a tutela de urgência indeferida e ora impugnada é condizente com o regramento disposto no § 3o do art. 330 do Código de Processo Civil, segundo o qual o valor incontroverso quantificado na petição inicial em ações de revisão de obrigação decorrente de empréstimo ou financiamento deve continuar sendo pago no tempo e modo contratados. Se não bastasse, o ora Agravante discute nos autos de origem a validade dos encargos contratados para a hipótese de mora (situação de anormalidade), de modo que eventual acolhimento do pedido não alterará o valor da prestação contratada. Quanto ao perigo de risco de dano grave, também entendo não estar presente. Ocorre que o Agravante não especificou nem demonstrou quais seriam os riscos decorrentes do pagamento das parcelas contratadas. Da mesma sorte, compartilho do entendimento da Magistrada a quo no sentido de que “no que diz respeito à taxa de juros e outros encargos, por ora não é possível atender o pedido da parte. Isso porque enquanto não reconhecido judicialmente que há abusividade no contrato, prevalece os termos do ajuste, tanto no que diz respeito ao valor das parcelas a serem pagas quanto no que diz respeito à forma estabelecida para pagamento”. Ademais, prima facie, a tutela requerida exige o exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível depois do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora